Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-68.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004075-68.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HGL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.264.339/0001-00 (RECORRENTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004075-68.2023.8.11.0037

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRIDA: HGL TRANSPORTES LTDA.

Data de Julgamento: 20 a 23/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSASBILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 12.840,00, atualizados a partir do evento danoso, considerada a data do acidente, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (id. 210734669).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a sentença deve ser reformada por ausência de provas quanto ao nexo de causalidade entre o dano no veículo do demandante e a suposta ação de um servidor municipal.

Alega que o reclamante não apresentou provas mínimas para demonstrar que o dano foi causado pelo veículo do município, faltando detalhes sobre a hora, local e dados dos veículos envolvidos.

Pontua que as fotos das avarias nos veículos são insuficientes para comprovar a responsabilidade da Administração Pública, não configurando o nexo causal necessário.

Além disso, defende que, caso se reconheça alguma culpa do município, esta deve ser concorrente com a da reclamante.

Em relação aos juros, sustenta que, conforme o art. 240 do CPC, os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação, com a correção monetária pelo IPCA-E aplicada entre o desembolso e a citação.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, com a consequente improcedência, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente e aplicação da taxa Selic apenas a partir da citação.

3.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

6.

In casu
, o conjunto fático-probatório remete à responsabilidade do reclamado, pois seu motorista adentrou a Avenida Florianópolis (via principal), sem a devida atenção e cautelas necessárias, invadiu a pista de rolamento, causando o acidente e os danos no veículo do reclamante.

7.

Ressalta-se que, no caso, a responsabilidade é objetiva, independendo de dolo o culpa para a caracterização do dever de indenizar.

8.

Observa-se que o reclamante anexou à inicial Boletim de Ocorrência, fotos dos danos causados em seu veículo, bem como notificação extrajudicial devidamente protocolada junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

9.

De outro lado, em sua defesa, o reclamado de forma totalmente subjetiva, alegou culpa exclusiva do reclamante quanto ao dever de prudência e cautela ao dirigir, sem, contudo, conseguir comprovar suas alegações, não atendendo ao contido no art. 373, II, do CPC.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024